Tribunal: TJMT
Processo: 1015245-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015245-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), NAMY GARCIA OURIVES - CPF: 103.635.131-91 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra sentença da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá–MT, proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada contra Namy Garcia Ourives. A sentença recorrida extinguiu a execução com fulcro no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer a satisfação integral da obrigação. O banco recorrente alega cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para impugnar os cálculos, bem como excesso de execução decorrente de erro material, sustentando a nulidade da sentença e a devolução de valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extingue a execução pelo pagamento, proferida durante a fluência de prazo para interposição de recurso, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução por erro de cálculo pode ser acolhida por meio de exceção de pré-executividade, após a preclusão da decisão que homologou os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução pelo pagamento não depende do trânsito em julgado das decisões interlocutórias nem se condiciona à fluência de prazo recursal, salvo se houver efeito suspensivo atribuído ao recurso, nos termos do art. 995 do CPC.

4.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a parte, regularmente intimada para manifestação sobre os cálculos, requer prazo e, em seguida, deixa de se manifestar dentro do prazo concedido, operando-se a preclusão nos termos do art. 507 do CPC.

5.

A homologação dos cálculos, não impugnada tempestivamente, torna a matéria imutável, impedindo sua rediscussão por meio de exceção de pré-executividade, instrumento que não pode ser utilizado para reabrir prazo processual já encerrado.

6.

O manejo da exceção de pré-executividade, após a preclusão, não elide os efeitos da inércia processual da parte, tampouco justifica a anulação da sentença, pois tal medida seria inócua diante da insustentabilidade da tese de excesso de execução já superada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O juízo pode extinguir a execução pelo pagamento durante o prazo recursal de decisão interlocutória, desde que não haja efeito suspensivo atribuído ao recurso.

2.

A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos homologados acarreta preclusão, tornando imutável o valor fixado para fins de extinção da execução.

3.

A exceção de pré-executividade não é meio hábil para rediscutir cálculos homologados quando já operada a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
em face sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá–MT, na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de
NAMY GARCIA OURIVES.

A sentença proferida (ID. 331429934) julgou extinto o processo, com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC, sob o fundamento de que a parte executada satisfez a obrigação.

Nas razões recursais (ID. 331429943), o Apelante sustenta que o Juízo Monocrático fundou seu decisório em interpretação equivocada das normas legais de direito.

Alega que, ao proferir sentença de extinção, o magistrado deixa de observar que ainda havia prazo para que as partes interpusessem recurso de agravo de instrumento da decisão assim proferida.

Afirma que

houve desrespeito ao princípio máximo dos litigantes, constitucionalmente guardado no artigo 5o, LV da Constituição Federal, sendo ele o princípio do direito ao duplo grau de jurisdição, bem como o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Aduz que a presente exceção de pré-executividade é o meio processual adequado para arguir a matéria em questão, qual seja, o excesso de execução decorrente de erro material grosseiro no cálculo judicial, que subverteu o resultado do julgamento e imputou ao Excipiente uma obrigação de pagar inexistente.

Argumenta que a análise do erro prescinde de qualquer produção de prova, bastando a conferência entre o dispositivo da r. sentença, a natureza da obrigação (prestação de contas do saldo remanescente de leilão) e o cálculo elaborado pela contadoria.

Assevera que o excesso de execução se caracteriza quando a parte exequente pretende receber quantia superior àquela efetivamente devida, em afronta direta aos limites objetivos da coisa julgada e à própria sentença que deu origem ao título executivo.

Ressalta que não houve qualquer condenação do banco em indenização ou perdas e danos que justificasse a inclusão de juros de mora, tampouco atualização como se houvesse obrigação indenizatória.

Requer o provimento do o presente recurso para:

a) anulada a sentença, bem como os atos processuais subsequentes, com a reabertura da instrução processual e que seja restabelecido o prazo para que as partes possam apresentar o recurso pertinente, eis que o cerceamento de defesa comprometeu o direito do recorrente ao duplo grau de jurisdição;

b) acolhido o cabimento do manejo da exceção, por se tratar de matéria de ordem pública (excesso de execução por erro de cálculo) que independe de dilação probatória;

c) acolhida a presente exceção para declarar nulo o cálculo da contadoria judicial, por partir de premissa equivocada e aplicar encargos (juros de mora desde a citação) manifestamente indevidos;

d) reconhecido como correto e devido o valor de R$ 5.321,47 (cinco mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), referente ao saldo do leilão, conforme cálculo anexo, considerando este valor para a extinção da obrigação; e) devolvido o valor bloqueado indevidamente, no montante de R$ 63.987,19, correspondente à diferença entre o valor bloqueado (R$ 69.308,66) e o valor efetivamente devido (R$ 5.321,47).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à validade da sentença que extinguiu a execução pelo pagamento, proferida na pendência de prazo para recurso contra decisão que rejeitou a defesa do executado (Exceção de Pré-Executividade).

A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não se sustenta diante da preclusão consumada e da primazia da efetividade processual.

O sistema processual vigente estabelece que o recurso de Agravo de Instrumento não é dotado de efeito suspensivo automático (art. 995, CPC). A simples possibilidade de interposição de recurso, ou mesmo a fluência do seu prazo, não obsta o regular andamento da execução na instância de origem, salvo se concedida tutela recursal específica pelo Tribunal, o que não ocorreu no caso.

Estando o valor da condenação integralmente garantido via bloqueio SISBAJUD, e não havendo óbice jurídico suspensivo vigente, o ato vinculado do magistrado é a extinção da execução pela satisfação da obrigação, nos exatos termos do art. 924, II, do CPC. O juiz não está obrigado a aguardar o trânsito em julgado de decisões interlocutórias para sentenciar, sob pena de eternização indevida do litígio, mormente quando a defesa apresentada foi rejeitada de plano.

Ademais, a rejeição da preliminar de nulidade ganha força máxima quando se observa que a discussão sobre o excesso a execução já estava preclusa.

Compulsando os autos, verifica-se que: (i) a Contadoria Judicial apresentou os cálculos (ID. 331429870); (ii) o Banco Apelante foi intimado, de forma específica, para se manifestar; (iii) o Banco requereu prazo (ID. 331429875), o qual foi deferido, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo sem apresentar impugnação técnica; e (iv) o Juízo homologou os cálculos (ID. 331429897), decisão contra a qual não foi interposto recurso tempestivo, operando-se a preclusão.

Operou-se, portanto, a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. A anuência tácita quanto aos cálculos homologados tornou a matéria imutável nos autos, não se prestando a exceção de pré-executividade, manejada posteriormente, para reabrir prazo processual já precluso.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ALEGAÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - MATÉRIA PRECLUSA - DECURSO DE PRAZO EM BRANCO PARA MANIFESTAÇÃO - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Preclusa a discussão da matéria com relação a supostos erros nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, porquanto, devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (Art. 507 do CPC). (TJ-MT 10094422420228110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022).

Portanto, ainda que se anulasse a sentença para permitir o manejo do Agravo de Instrumento, o resultado prático seria inócuo. O Tribunal, ao analisar eventual agravo, fatalmente confirmaria a rejeição da Exceção de Pré-Executividade com base na preclusão já operada. Logo, anular a sentença de extinção apenas para "cumprir tabela" recursal, sabendo-se que a defesa de mérito é insustentável pela inércia anterior do próprio Apelante, violaria os princípios da celeridade, da economia processual e da duração razoável do processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução pelo pagamento, uma vez que a irresignação quanto aos cálculos encontra-se preclusa, e a pendência de prazo recursal sem efeito suspensivo não impede a extinção da execução satisfeita.

Mantenho inalterada a condenação do Executado/Apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026